Tribunal: TJBA
Processo: 8016305-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016305-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA BARBOSA DA SILVA

Advogado(s):

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A. e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por MARIA BARBOSA DA SILVA contra decisão interlocutória que determinou a exclusão de litisconsortes passivos (BANCO C6 CONSIGNADO S.A., PARANÁ BANCO S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S.A.) de ação consumerista, sob o fundamento de ausência de identidade de pedido e causa de pedir entre os diferentes contratos de empréstimo impugnados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a formação de litisconsórcio passivo facultativo entre instituições financeiras distintas em ação que visa à declaração de nulidade de múltiplos contratos de empréstimo consignado, alegadamente celebrados mediante fraude por assinatura eletrônica.

III. Razões de decidir

O litisconsórcio passivo facultativo é admissível quando há afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito (CPC, art. 113, III), não se exigindo identidade absoluta entre as causas, mas sim semelhança ou parentesco entre as questões controvertidas.

O suposto modus operandi fraudulento uniforme alegado pela autora (contratações eletrônicas não autorizadas) constitui ponto comum de fato suficiente para justificar o litisconsórcio, bem como a discussão sobre validade dos negócios jurídicos representa ponto comum de direito.

A manutenção do litisconsórcio atende aos princípios da economia processual, celeridade e acesso à justiça, evitando a multiplicação desnecessária de demandas e o risco de decisões conflitantes.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "É cabível a formação de litisconsórcio passivo facultativo entre instituições financeiras em ação consumerista que impugna múltiplos contratos de empréstimo consignado quando há alegação de modus operandi fraudulento comum, configurando afinidade de questões por ponto comum de fato e de direito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 113, III; 321; 485, I; 931; 937; 1.015, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 00097141320168050000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 06.12.2016; TJ-SP, AI nº 22340109120198260000, Rel. Des. Cauduro Padin, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8016305-34.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA BARBOSA DA SILVA e como agravados BANCO C6 CONSIGNADO S.A, PARANÁ BANCO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão interlocutória e determinar a manutenção d
os agravados
no polo passivo da Ação nº 8000222-14.2025.8.05.0041, com o seu regular processamento em litisconsórcio passivo.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA